Tribunal: TJSP
Processo: 0011998-68.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE no 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7a Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido.